Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Ofício n. 002/2023 Brasília, 23 de junho de 2023 Ref. Proc no. 0715615-17.2020.8.07.0000 Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ CURZ MACEDO Digníssimo Presidente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT Senhor Presidente, Na forma dos artigos 66, II, e 953, I, do Código de Processo Civil, suscito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em razão da decisão do eminente Desembargador Hector Valverde Santana, que declinou da competência para apreciar o Agravo de Instrumento distribuído por prevenção à sua relatoria, pelas razões e fundamentos a seguir delineados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e proferida em sede de procedimento individual de cumprimento de sentença coletiva requerido por CINARA LISBOA DA COSTA. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual a NOVACAP foi condenada no pagamento de indenização por desapropriação indireta de imóvel. Foi interposta apelação na ação coletiva, a qual foi julgada pela Segunda Turma Cível. Inicialmente, procedeu-se a distribuição aleatória a este signatário, porém o Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR detectou a prevenção e redistribuiu os autos à Segunda Turma Cível e sob a relatoria do eminente Desembargador Hector Valverde Santana. Sua excelência recebeu os autos, decidiu o pedido liminar e processou o recurso, determinando a intimação da agravada e do Ministério Público a se manifestarem. A agravada apresentou contrarrazões na qual arguiu preliminar de prevenção do eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, integrante daquele mesmo colegiado, e sob o pálio de que, em outro procedimento individual de cumprimento da mesma sentença coletiva, um agravo de instrumento idêntico foi distribuído a Sua Excelência. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. Por fim, após a instrução do recurso, o eminente relator proferiu decisão afastando sua prevenção anteriormente certificada pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR e determinou a redistribuição aleatória dos autos. Os autos foram redistribuídos à Terceira Turma Cível e a minha relatoria. É sabido que a regra da competência por prevenção é relativa e admite prorrogação. Neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO. 1. Recebido o recurso, observando-se a existência de prevenção de outro órgão judicial deste Tribunal para o apreciar, pode o Desembargador Relator reconhecê-la de ofício, remetendo os autos ao órgão e relator preventos, nos termos do § 4o do art. 81 do CPC. 2. A ausência de oportuno reconhecimento de prevenção de órgão deste Tribunal por ter julgado recurso anterior referente a mesma causa, a despeito de gerar a prorrogação da competência do novo órgão e relator para apreciar o recurso a ele distribuído por equívoco, a priori, não afasta a prevenção daquele que julgou o primeiro recurso para os supervenientes, também por inexistir a possibilidade de decisões conflitantes por estar o anterior arquivado, havendo que prevalecer de regra o que expressamente disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC e no caput do art. 81 do RITJDFT, isto é, a prevenção do órgão e do relator do primeiro recurso para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo. 3. Considerando que todos os recursos anteriores em relação a mesma causa, resolvidos por um ou outro órgão deste Tribunal, encontram-se arquivados, o superveniente agravo de instrumento também decorrente do mesmo processo deve ser julgado por aquele que apreciou e julgou o primeiro recurso, em razão de prevenção, o que denota que o presente conflito merece procedência para se fixar a competência do suscitado. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1118946, 20180020053278CCP, Relator: ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 80/81)” Uma vez distribuído o agravo de instrumento por prevenção à Segunda Turma Cível e tendo o eminente desembargador decidido o pedido liminar e instruído o recurso, tem-se por prorrogada sua competência. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos julgados a seguir: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ALEGAÇÃO TARDIA. ART. 71, § 4o, DO RISTJ. 2. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADOS. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Dispõe o § 4o do art. 71 do Regimento Interno desta Corte que "a prevenção, se não for reconhecida, de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo órgão do Ministério Público, até o início do julgamento". Contudo, se não for suscitada a prevenção até o início do julgamento do apelo extremo - entendimento este que se aplica também às decisões monocráticas proferidas pelo relator -, mas apenas em impugnação ao agravo interno, tem-se por preclusa a questão. 2. Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo. 2.1. O acórdão impugnado não padece de nenhum vício ou mácula a merecer a necessária integração por esta Turma Julgadora, tendo sido os fundamentos apresentados de forma clara e sólida quanto à não comprovação do cumprimento do art. 544, § 4o, I, do CPC/1973 (atual art. 932, III, do CPC/2015). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1165240/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. "A não observância da regra de prevenção contida no art. 71 do RISTJ gera apenas nulidade relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão, nos termos do § 4o do citado artigo" (AgRg no AREsp 579.503/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015). Assim, considerando que a aludida incompetência não fora alegada em momento oportuno, antes de prolatado o decisum monocrático, operou-se a prorrogação da competência. Precedentes. 2. Na hipótese em são opostos embargos de declaração contra decisão monocrática, sendo estes julgados pelo órgão colegiado e não havendo pronunciamento sobre o mérito da apelação, resta configurado o não exaurimento de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 371.098/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 05/10/2016) É importante ressaltar que, após decidido pedido liminar em agravo de instrumento, se admitiria a redistribuição dos autos somente mediante provocação das partes. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REUNIÃO DE PROCESSOS INVESTIGATÓRIOS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVENÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE TEMPESTIVA EXCEÇÃO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO INDEMONSTRADO. A competência firmada por prevenção é relativa. Não havendo sido oposta a tempestiva exceção, está preclusa a alegada incompetência do Ministro relator, máxime se não se demonstra o prejuízo advindo do ato impugnado. Ordem indeferida. (HC 82905, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/06/2003, DJ 01-08-2003 PP-00141 EMENT VOL-02117-43 PP-09282) A agravada questionou a competência do eminente Desembargador Hector Valverde Santana, mas em contraposição ao não menos eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, sob o fundamento de que S.Exa. conheceu recurso semelhante. No entanto, não houve impugnação quanto à prevenção da Segunda Turma Cível e certificada pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR. Prevenção tacitamente aceita pelo eminente relator, que decidiu o pedido liminar e processou o recurso sem ressalvas. Se S.Exa. não afastou sua prevenção inicialmente e antes de proferir decisão, tem-se por prorrogada a competência para o julgamento do recurso, sendo defeso rejeitar a prevenção de ofício posteriormente e determinar a redistribuição do processo. Diante dessas considerações, requeiro a Vossa Excelência a distribuição do presente Conflito Negativo de Competência perante o Conselho Especial, para que sejam definidos a Turma e Relator competentes para o julgamento do respectivo agravo de instrumento. Embora o pedido liminar tenha sido apreciado pelo eminente Desembargador, ainda há questões urgentes pendentes de apreciação. Logo, aguarda-se a designação do relator provisório até o julgamento do presente conflito na forma do Regimento Interno desta Corte. Respeitosamente. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator